Tribunal: TJBA
Processo: 0514917-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514917-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, MARIANA RICON SARTORI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à distribuição da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios. Reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação proporcional dos encargos processuais. Parcial acolhimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de vício oculto e omissão de informações essenciais na relação de consumo. A parte embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à redistribuição das custas processuais, requerendo a inversão da sucumbência e a condenação da parte vencida ao pagamento integral das despesas e honorários.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) definir a forma adequada de distribuição das custas e dos honorários diante do provimento parcial da apelação e do decaimento recíproco das partes.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de mérito que altera o resultado da demanda impõe, como consequência necessária, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, independentemente de requerimento das partes.

4. A fixação dos honorários advocatícios decorre de comando legal, sendo obrigatória a sua apreciação de ofício pelo julgador sempre que houver modificação no resultado da lide.

5. O provimento parcial da apelação, com acolhimento apenas do pedido de indenização por danos morais e rejeição dos demais pedidos patrimoniais, caracteriza decaimento recíproco, impondo a repartição proporcional da sucumbência.

6. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com 50% das custas processuais, fixando-se honorários advocatícios em favor de ambas as partes, sem compensação entre as verbas, conforme art. 85, §§ 2º, 8º e 14, do CPC.

7. Considerada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, suspende-se a exigibilidade das verbas devidas por ela, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para sanar a omissão identificada e declarar a sucumbência recíproca entre as partes, de modo que: a) cada litigante arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais; b) fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da patrona do autor, a serem suportados pela parte ré; e, na mesma proporção, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos pedidos rejeitados, em favor dos patronos da ré, a serem suportados pelo autor, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 14, do CPC, vedada a compensação entre as verbas honorárias; c) suspende-se a exigibilidade das verbas devidas pelo autor, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0514917-85.2019.8.05.0001
, em que é
embargante
LUIS EDUARDO DOS SANTOS PIRES

e embargad
a

BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.